Tribunal: TJSP
Processo: 2081176-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau: "[...]. "1. Trata-se de mandado de segurança pelo qual a impetrante narra, em síntese, que exerce atividade empresarial de comércio de vestuários e outras mercadorias, a qual foi interrompida por ato da autoridade impetrada, que, no bojo da epidemia de Covid-19, proibiu o funcionamento de estabelecimentos que não comercializam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau: "[...]. "1. Trata-se de mandado de segurança pelo qual a impetrante narra, em síntese, que exerce atividade empresarial de comércio de vestuários e outras mercadorias, a qual foi interrompida por ato da autoridade impetrada, que, no bojo da epidemia de Covid-19, proibiu o funcionamento de estabelecimentos que não comercializam produtos não essenciais, o que seria o seu caso. Acontece que, segundo alega, isso a impede de receber pagamentos de seus clientes, já que muitos deles se valem de crediário, que deve ser pago pessoalmente no estabelecimento comercial. Com isso e alegando que providenciaria meios de evitar aglomeração de pessoas, requereu "[...] a concessão de Medida Liminar inaudita altera pars para que incontinenti seja determinado à Autoridade Coatora que se abstenha de praticar atos administrativos que impeçam o funcionamento e manutenção de sua atividade de atendimento APENAS PARA RECEBIMENTO DE CREDIÁRIO, não a concessão de segurança, para que a autoridade impetrada seja compelida a confundindo-se com comercialização de produtos em sua sede, ..." (p. 01/12). Requisitadas informações preliminares pela autoridade impetrada, elas vieram nas pp. 87/95 no sentido de que, em síntese, o isolamento social decretado tem surtido o desejado efeito de reduzir a curva de aumento de contaminação da doença na cidade. 2. Consoante a dicção do inc. III do art. 7o da Lei 12.016/09, o juiz, ao despachar a inicial, poderá conceder a segurança, liminarmente, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida. 3. Não vislumbro fundamento relevante. A esta altura, é dispensável fazer maiores digressões sobre a maior crise mundial de saúde pública enfrentada nos últimos cem anos. O fato é que, nesse contexto, a autoridade impetrada, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, editou o Decreto 5.769, de 07 de abril de 2020, pelo qual impôs medida de quarentena no território do município, suspendendo, dentre outras atividades, a de atendimento presencial, com permanência de público, em estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e estabelecimentos congêneres (art. 2o, inc. I). A par disso, desde logo deve se afastar qualquer espécie de ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, já que o ato administrativo observa todas as formalidades e, principalmente, a sua motivação é indisputavelmente acertada, já que pautada em normas técnico-científicas de enfrentamento da epidemia. Ademais, sob outro ângulo, a impetrante não é titular de direito líquido e certo de se excepcionar ao alcance da restrição. Isso porque, num primeiro e evidente aspecto, isso a colocaria em situação de vantagem em relação ao todos os demais comerciantes do município, não havendo razão alguma para tal discrimen. E noutro aspecto, isso a colocaria em situação de desobediência ao ordenamento jurídico, já que o Decreto em tela o compõe. Por fim, cabe consignar que a medida pretendida pela impetrante seria de todo inócua, porque a quarentena também foi imposta pelo Governador do Estado de São Paulo, por meio do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020. Assim, ainda que se afastasse a eficácia do ato impugnado pela impetrante, ela ainda não poderia operar o seu estabelecimento, uma vez que isso está vedado em todo o território do Estado de São Paulo. 4. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão liminar da segurança. [...]." – Recurso de agravo de instrumento.

Indeferimento da liminar - Possibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.